Tribunal: TJBA
Processo: 8001221-18.2023.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001221-18.2023.8.05.0176 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADRIANO NUNES CARDOSO Advogado(s): LORENA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, LUIZ ALMIRO DA SILVA SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: GABRIEL FIGUEIREDO PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARLY ANDRADE ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, ÀS PENAS DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, CADA UM NO EQUIVALENTE A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO. 1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. COERÊNCIA E FIRMEZA. 2. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. NÃO ALBERGADO. TRÁFICO DE DROGAS CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. CONTEXTO DA APREENSÃO DA DROGA INDICATIVO DA TRAFICÂNCIA. 3. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 33, § 4º DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE QUE PRATICOU O FATO DELITUOSO APÓS SER BENEFICIADO POR LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM RAZÃO DA PERPETRAÇÃO DE FATO ANÁLOGO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. (STJ - AGRG NO HC: 823015 MG, DJE 14/03/2024) 4. PLEITO DE DETRAÇÃO DA PENA. NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001221-18.2023.8.05.0176, em que figuram como apelante ADRIANO NUNES CARDOSO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER PARCIALMENTE DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA, nos termos do voto da Relatora.